Tribunal: TJMT
Processo: 1041828-05.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041828-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SOUAD ADIB HARAOUI - CPF: 712.203.991-91 (AGRAVANTE), ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A - CNPJ: 03.580.446/0001-20 (AGRAVADO), SOUAD ADIB HARAOUI - CPF: 712.203.991-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADIB JAOUDATH HARAOUI - CPF: 001.697.651-72 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS BENS INVENTARIADOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos autos de "Ação Reivindicatória".

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se o espólio, detentor de patrimônio
significativo
mas sem liquidez imediata, preenche os requisitos legais para obtenção dos benefícios da gratuidade da justiça, considerando-se a ausência de disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem comprometer a finalidade do inventário.

III. Razões de decidir:

3. O direito à gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentação processual nos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil, não exigindo miserabilidade absoluta, mas demonstração da impossibilidade atual de arcar com as despesas processuais.

4. A análise da hipossuficiência em ações movidas por espólio deve considerar as condições de liquidez do acervo hereditário e não a situação financeira individual do inventariante ou herdeiros, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

5. Restou demonstrada a ausência de liquidez do espólio, que embora detentor de bens imóveis significativos e veículos, não possui disponibilidade financeira imediata para suportar os encargos processuais, estando todo o patrimônio imobilizado.

6. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, milita em favor do requerente, não havendo elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da benesse.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A concessão da gratuidade da justiça a espólio deve considerar a liquidez do acervo hereditário, sendo deferível a benesse quando demonstrada a ausência de disponibilidade financeira imediata para suportar as despesas processuais, independentemente do valor patrimonial dos bens inventariados
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
78.526/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 05.11.2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.800.699/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.09.2019; TJMT, AC 1000441-95.2016.8.11.0009, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2021; TJDF, AI 0717764-88.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1ª Turma Cível, j. 16.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e
Agravo de Instrumento
inter
p
os
to por

ESPÓLIO DE ADIB JAOUDATH HARAOUI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Ún
ic
a da Comarca de Nortelândia
/MT, que
, nos autos
da
“Ação Reivind
ic
atória”
nº 0000130-07.2006.8.11.003,

indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante.

O Agravante alega que, após anos de tramitação e frustradas tentativas anteriores de realização da perícia, seja por nulidades processuais ou por desistência dos peritos anteriormente nomeados. Após a nomeação do perito, referido expert apresentou pro
pos
ta de
hon
o
rários no montante de R$ 131.073,45, valor este que, embora impugnado pelo Agravante por considerá-lo excessivo, foi homologado pelo Magistrado, determinando-se o rateio da despesa na proporção de 50% para cada parte, devendo o Agravante de
pos
itar sua quota-parte no prazo de
15

dias.

A
rgumenta q
ue, diante da im
pos
s
ibilidade material, pet
ic
ionou ao Juízo requerendo a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Fundamentou seu pleito na realidade fát
ic
a de uma inventariante idosa que sobrevive com uma pensão previdenciária de R$ 1.410,00 e que, embora figure como representante de um Espólio que
pos
s
ui bens imóveis

e veículos antigos, enfrenta uma absoluta iliquidez patrimonial decorrente da ausência de consenso entre os herdeiros para a venda de qualquer ativo, o que mantém todo o patrimônio bloqueado fát
ic
a e jurid
ic
amente.

A
duz
que o Juízo de primeira instância, ao analisar o pedido, proferiu a decisão ora agravada indeferindo a
gratuidade da justiça
, utilizando-se de fundamentação que considerou o valor nominal expressivo do acervo hereditário como ób
ic
e à concessão do benefício, argumentando que a lei não visa proteger quem
pos
s
ui patrimônio vultoso, ainda que inacessível.

O Agravante sustenta que o Magistrado entendeu que a falta de liquidez decorrente de discórdia entre herdeiros não autorizaria a benesse legal, ignorando a prova concreta da renda da inventariante e a impossibilidade real de conversão dos bens em pecúnia no curto prazo. Por fim, relata que o juízo determinou a intimação das partes para o depósito dos honorários periciais sob pena, implicitamente, de preclusão da prova técnica essencial ao deslinde do feito.

Em contrarrazões (
Id. 343082374)
a parte recorrida alega, preliminarmente, a deserção do recurso. Argumenta que "o Recurso deve ser inadmitido, por deserção, diante da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal", sustentando que o Agravante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou a impossibilidade de recolhimento.

No mérito, a Agravada refuta a tese de hipossuficiência. Em reforço, argumenta que o documento juntado pelo Agravante prova, na verdade,
que
o
Espólio possui valores; seu levantamento apenas não foi possível em razão de inércia da própria Inventariante, que, até aquele momento, sequer havia apresentado as primeiras declarações.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso apresenta-se tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, cuida-se do recurso de agravo de instrumento inter
pos
to por
Espólio De Adib
Jaoudath

Haraou
i

em face da
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Ún
ic
a da Comarca de Nortelândia/MT, que, nos autos
“Ação Reivind
ic
atória”
nº 0000130-07.2006.8.11.003, indeferiu o pedido de concessão da
gratuidade da justiça
formulado pelo ora
agravante.

Observo que o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de
justiça gratuita
ou acolhimento do pedido de sua revogação.

Pois bem. O direito à
gratuidade da justiça
encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, que preceitua que "
o Estado prestará assistência juríd
ic
a integral e gratuita aos que comprovarem insuf
ic
iência de recursos
". A norma foi regulamentada no âmbito processual civil pelos
arts
. 98 a 102 do CPC.

Conforme dispõe o art. 98 do CPC,
"a pessoa natural ou juríd
ic
a, brasileira ou estrangeira, com insuf
ic
iência de recursos para pagar as
cus
ta
s
, as despesas processuais e os
hon
o
rários advocatícios
tem
direito à
gratuidade da justiça
, na forma da lei"
.

O art. 99 do mesmo diploma estabelece, por sua vez, que
"presume-se verdadeira a alegação de insuf
ic
iência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Em especial, os §§ 2º e 3º do artigo 99 do CPC preveem que:

“§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressu
pos
tos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressu
pos
tos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuf
ic
iência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Cumpre salientar que a concessão da gratuidade jud
ic
iária não está cond
ic
ionada à miserabilidade absoluta do requerente, mas sim à demonstração da im
pos
s
ibilidade atual, mesmo que momentânea, de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento próprio e familiar.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
conforme se observa:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBL
IC
O. DEFERIMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, PELA CORTE DE ORIGEM DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUD
IC
IÁRIA
GRATUITA .
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise fát
ic
o-probatória da causa, concluiu, fundamentadamente, com os elementos dos autos, que a recorrida faz jus ao benefício da assistência jud
ic
iária gratuita,
esclarecendo que não se exige que o benef
ic
iário da justiça gratuita se encontre em estado de penúria
para fazer jus à benesse, bastando que
o dispêndio com as despesas do processo
pos
s
a
m
prejud
ic
ar sua subsistência e de sua
família .

Dess
e modo, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado, quanto ao ponto, revela-se inviável por esbarrar na vedação prescrita na Súmula 7/STJ. 2. Ademais, o estado de hi
pos
s
uf
ic
iência financeira não decorre necessariamente da remuneração percebida pela parte, pouco superior a R$ 2.000,00, mas sim do cotejo
dess
e valor com as obrigações mensais fixas a seu cargo. 3. Agravo Regimental do MUN
IC
ÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG a que se nega provimento, de acordo com a jurisprudência do STJ. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 78526 MG 2011/0195255-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publ
ic
ação:
DJe
17/11/2015

A jurisprudência pátria também é pacíf
ic
a sobre esse assunto:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Justiça Gratuita Os benefícios da justiça gratuita não
são concedidos apenas àqueles que se encontram em situação de miserabilidade, mas, também, àqueles cuja situação financeira ind
ic
a que não estão em condições econôm
ic
as que lhes permita pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Dados coligidos aos autos permitem a conclusão de que o agravante faz jus à benesse. RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Insurgência contra a respeitável decisão que, em síntese, deferiu a liminar de busca e apreensão, porque comprovada a constituição do devedor-fiduciante em
mora .
Alegação do agravante de que deve ser juntada a Cédula de crédito bancário firmada. Desnecessidade. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2283618-19.2023.8.26 .0000 Capivari, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 01/12/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publ
ic
ação: 01/12/2023).

Na hipótese dos autos, tratando-se de ação de titularidade do espóli
o
Adib
Jaoudath

Haraoui
,
a análise deve levar em consideração as condições de liquidez do espólio e não a situação financeira do inventariante e demais herdeiros.

Da análise dos autos verif
ic
a-se que, apesar do patrimônio deixado pelo de cujus ter um valor signif
ic
ativo, não
pos
s
ui liquidez a viabilizar o pagamento d
os
hon
o
rários
e
demais
despesas processuais, estando todo imobilizado, conforme se depreende da relação de bens apresentada
nos Ids. 335371395 e 335371394
.

O Espólio, embora detentor de bens imóveis signif
ic
ativos, notadamente a Fazenda Santa Maria e veículos antigos, não
pos
s
ui qualquer disponibilidade financeira líquida que permita o pagamento imediato dos
hon
o
rários per
ic
iais
.

Com efeito, da análise da documentação que instruiu o presente
recurso
, verif
ic
a-se que a insuf
ic
iência econôm
ic
o-financeira resta demonstrada, preenchendo assim os requisitos do artigo 98 do CPC/15, motivo pelo qual o deferimento da justiça gratuita
é
medi
da
que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUF
IC
IÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019,
DJe
de 18/9/2019).

No mesmo sentido é entendimento
jurisprudencial
pátrio
:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita ao autor que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hi
pos
s
uf
ic
iência, justif
ic
adora da concessão da benesse processual." (N.U 1000441-95.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publ
ic
ado
no DJE 10/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HI
POS
S
UF
IC
IÊNCIA DO INVENTARIANTE.
IRRELEVANTE .
COMPROVAÇÃO DE HI
POS
S
UF
IC
IÊNCIA DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. 1. O pedido de concessão de gratuidade de justiça em
pos
tulação cujo espólio figure como requerente, deve ser pautado na condição de hi
pos
s
uf
ic
iência financeira do acervo do de
cujus .
2. Desnecessária a comprovação de hi
pos
s
uf
ic
iência do inventariante ou herdeiros para concessão do benefício. 3. Agravo conhecido e
desprovido .
(TJ-DF 07177648820208070000 DF 0717764-88.2020.8.07 .0000, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publ
ic
ação: Publ
ic
ado no
DJE :
05/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Constata-se que, no caso concreto, restou demonstrada a
in
c
a
pacidade
econômic
a
do espólio, considerando a ausência de liquidez dos bens inventariados, não se mostrando razoável exigir a assunção de encargos que comprometam a finalidade do inventário. Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC para a concessão da gratuidade da justiça, razão pela qual a decisão agravada merece reforma.

Ante o ex
pos
to,
CON
H
EÇO
do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
,

para reformar integralmente a decisão agravada e conceder ao Espólio de
Adib
Jaoudath

Haraoui

os benefícios da justiça gratuita em sua integralidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026